Tribunal: STF
Processo: ADI 6363
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
A admissão de amici curiae configura circunstância de fundamental importância, porém de caráter excepcional, e que pressupõe, além do atendimento de determinados requisitos, a demonstração da necessidade das contribuições apresentadas. Nesse sentido, cabe ao Relator a análise do binômio relevância - representatividade, juntamente com a avaliação dos benefícios potencialmente auferíveis dessa participação, bem como a delimitação de seus poderes.
    Assim, considerando tais premissas e louvando o interesse demonstrado, indefiro a habilitação das novas interessadas, seja pelo elevado número de amici curiae já habilitados nos autos, seja por entender que os argumentos das entidades cujo ingresso como amicus curiae não foi deferido estão contemplados nas manifestações daquelas admitidas.
    Ressalto que todos os amici curiae habilitados nestes autos deverão atentar para as inovações e procedimentos previstos na Emenda Regimental 53/2020 e nas Resoluções 669/2020 e 672/2020. Destaco que o novo art. 131, 5º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal determina que 
    “os advogados e procuradores que desejarem realizar sustentação oral por videoconferência, nas sessões presenciais de julgamento do Plenário e das Turmas, deverão inscrever-se, utilizando o formulário eletrônico disponibilizado no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal até 48 horas antes do dia da sessão.”  
    Publique-se.  
    Brasília, 15 de abril de 2020.  
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator